Tribunal: TCU
Processo: 000.568/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32023, modalidade Concorrência e Uasg 443033 (Objeto: Concessão destinada à prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES, incluindo o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão do PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES, unidade de conservação federal regida pelo Decreto no 97.656, de 12 de Abril de 1999.)

Inteiro teor:
Acórdão 567/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades em licitação, sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, para seleção da proposta mais vantajosa para a contratação de concessão, destinada à prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, revitalização, modernização, operação e manutenção dos serviços turísticos no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, incluindo o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão do Parque. Considerando que, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU, a habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, por meio do qual o interessado deverá demonstrar, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando que será indeferido o pedido que não preencher os requisitos do parágrafo anterior, conforme dispõe o § 2o do art. 146 do Regimento Interno do TCU; Considerando que a mera possibilidade de vir a ser chamada para prestar esclarecimento sobre os fatos narrados na representação não demonstra razão legítima para intervir no processo; Considerando que o fato de não ser admitida como parte interessada no processo não impede que a requerente apresente memoriais ou outras informações ao Tribunal; Considerando, por fim, o exame de mérito da unidade técnica (peças 28-30), segundo o qual as respostas às oitivas promovidas afastaram os indícios de irregularidades ora tratados. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; c) indeferir o pedido formulado pela MT Participações e Projetos S.A., para ser considerada como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.568/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.